Tribunal: TJDFT
Processo: 0708649-55.2021.8.07.0017
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CAESB. FATURAS. EXCESSO. PROVAS. ART. 373, I DO CPC. AUSÊNCIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. ÔNUS DA PROVA. COBRANÇA JUSTIFICADA.
1. Compete ao autor provar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu os fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do autor (CPC, art. 373).
2. A concessionária de serviço de água e esgoto é responsável por intercorrências até o hidrômetro. É responsabilidade do consumidor provar que não há vazamentos nem aumento voluntário do consumo, e não o contrário.
3. A simples discordância do consumidor com a medição faturada não faz presumir a inexistência de vazamentos nem aumento voluntário do consumo.
4. Os valores constantes nas faturas emitidas pela concessionária de serviço de água e esgoto gozam de presunção de veracidade e legitimidade, o que permite sua imediata cobrança, enquanto não produzida prova em contrário que acarrete sua anulação.
5. Recurso conhecido e não provido.